Tribunal: TJPA
Processo: 0811874-74.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811874-74.2026.8.14.0000

PACIENTE: IGOR DE JESUS DA SILVA MACIEL

AUTORIDADE COATORA: VARA DE JUIZ(A) DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TORCIDA ORGANIZADA. TUMULTO DESPORTIVO. ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. SÚMULA 08 TJPA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Habeas Corpus em favor de Igor de Jesus da Silva Maciel, preso preventivamente pela suposta participação em um ataque coordenado à sede de uma torcida organizada vinculada ao Paysandu Sport Club, ocorrido em 07/02/2026.

II. Questão em discussão

A impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal por ausência dos requisitos da prisão preventiva. Argumenta que, durante a busca e apreensão, nada de ilícito foi encontrado na residência do paciente.

Além disso, destaca as condições pessoais favoráveis do custodiado, alegando que ele possui residência fixa, ocupação lícita como entregador e é o único cuidador de sua avó idosa e enferma, além de sustentar uma filha menor.

III. Razões de decidir

A materialidade e os indícios de autoria demonstrados pelas investigações policiais, especialmente pelos registros de GPS e depoimentos que vinculam a residência do paciente à logística do ataque.

A garantia da ordem pública é justificada pelo modus operandi violento (uso de substância inflamável e barras de ferro) e pela atuação coordenada típica de organização criminosa em contexto de rivalidade entre torcidas.

Há risco de reiteração, pois o paciente possui histórico de prisão anterior por confrontos entre torcidas, evidenciando a periculosidade social.

A gravidade abstrata dos delitos (penas somadas superiores a 4 anos) e a estrutura logística da torcida organizada indicam risco de evasão e auxílio mútuo para ocultação.

Conforme a Súmula nº 08 do TJPA, predicados pessoais não garantem a liberdade quando presentes os requisitos da preventiva.

Dada a natureza violenta do grupo, medidas diversas da prisão (art. 319, CPP) são inadequadas.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal decidiu pelo conhecimento e denegação da ordem de Habeas Corpus, mantendo a segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes:
Art. 5º, LXVIII da CF; Arts. 312, 313, I, 319 e 647 do CPP; Art. 201, §1º, III da Lei Geral do Esporte; Art. 157, §2º, II, Art. 163, parágrafo único, I, e Art. 250 do CPB.

Julgados relevantes: AgRg no HC n. 569.070/RJ (STJ); RHC n. 56.342/SP (STJ); Súmula nº 08 do TJPA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E DENEGAR A ORDEM AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0811874-74.2026.8.14.0000

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZ DE GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

PACIENTE: IGOR DE JESUS DA SILVA MACIEL

IMPETRANTE: SARAH CATRINE DE SOUZA XAVIER (ADVOGADA)

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório impetrado por
SARAH CATRINE DE SOUZA XAVIER
em favor de
IGOR DE JESUS DA SILVA MACIEL
, preso preventivamente nos autos da Ação Penal nº 0807509-35.2026.8.14.0401, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara do Juiz de Garantias da Região Metropolitana de Belém
.

A defesa relata que, no dia 05/02/2026, ocorreu um ataque à sede de uma torcida organizada vinculada ao Paysandu Sport Club, onde indivíduos não identificados incendiaram uma motocicleta e subtraíram camisas da associação.

Em março de 2026, no âmbito do processo nº 0803244-87.2026.8.14.0401, foi cumprido mandado de
prisão temporária e busca e apreensão
na residência do paciente. A defesa enfatiza que, durante a diligência,
nada ilícito foi encontrado
(conforme o Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão) e nenhum objeto relacionado ao crime foi apreendido.

É mencionado que o paciente já havia sido alvo de uma operação anterior da Delegacia de Proteção ao Torcedor, mas o procedimento foi arquivado sem qualquer condenação ou reconhecimento de autoria.

O paciente alega possuir residência fixa, ocupação lícita como entregador e ser o
único cuidador de sua avó de 66 anos
, que sofre de graves enfermidades cardíacas e pulmonares, além de sustentar uma filha menor de 4 anos.

No dia
8 de maio de 2026
, Igor foi surpreendido em sua residência com um novo mandado, desta vez de
prisão preventiva
(processo nº 0807509-35.2026.8.14.0401).

O Juízo das Garantias decretou a preventiva para
garantia da ordem pública
, citando o
modus operandi
violento, a atuação coordenada típica de organização criminosa e o risco de reiteração delitiva em contextos de rivalidade entre torcidas.

Requer a concessão de liminar para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, com a expedição do respectivo alvará de soltura. No mérito, a confirmação da ordem para reconhecer o constrangimento ilegal face ausência de requisitos da preventiva.

O pedido de liminar foi
indeferido
pelo Desembargador Relator no dia 10 de maio de 2026.

Em 1º de junho de 2026, a 16ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
conhecimento e denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

O presente
Habeas Corpus
preenche os requisitos constitucionais e legais previstos nos artigos 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e 647 e seguintes do Código de Processo Penal. Portanto,
conheço da impetração
.

No mérito, a ordem deve ser denegada. A manutenção da prisão preventiva de
Igor de Jesus da Silva Maciel
revela-se necessária e está devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A materialidade e os indícios de autoria (
Fumus Comissi Delicti
)
da segregação cautelar fundamentam-se na suposta prática dos crimes de tumulto desportivo (art. 201, §1º, III da LGE), dano qualificado (art. 163, p. único, I do CPB), roubo majorado (art. 157, §2º, II do CPB) e incêndio (art. 250 do CPB).

Conforme as investigações, o paciente teria participado de um ataque coordenado à sede da "Torcida Bicolor" em 07/02/2026. O conjunto indiciário é robusto:
registros de GPS indicaram que as motocicletas utilizadas saíram da residência de Igor em comboio
, e depoimentos apontam que a reunião prévia para o ataque ocorreu em sua casa.

Para fins de prisão preventiva, a lei exige apenas indícios suficientes de autoria, os quais restaram demonstrados pelas investigações policiais que apontam a participação do paciente na empreitada criminosa.

O perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente é evidente. A prisão preventiva foi decretada para a
garantia da ordem pública (
Periculum Libertatis
).
O ataque foi realizado por um grupo organizado de cerca de oito pessoas, portando barras de ferro e líquido inflamável, resultando no incêndio de um veículo e roubo de celular.

Além disso, Igor já possui histórico de prisão anterior por confrontos entre torcidas organizadas (IPL nº 00733/2024.100083-7), o que evidencia o
risco real de reiteração criminosa
. Sobre o tema, o STJ entende que a atuação em torcidas organizadas que operam como grupos criminosos justifica a custódia:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF. PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. TEMOR DAS TESTEMUNHAS. RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. No caso, ao que parece, a prisão foi mantida na decisão liminar em razão da gravidade dos fatos imputados aos agravantes - "por mera rivalidade entre torcidas organizadas de futebol, agrediram a vítima com socos, chutes e pauladas e esta que "caiu ao solo inconsciente e seguiu sendo golpeado incessantemente na cabeça"-, bem como para resguardar a instrução criminal, tendo em vista os relatos de insegurança das testemunhas. Além disso, Nomeé reincidente e ambos ostentam anotações perante o Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos desta comarca da capital/RJ. Ausência de teratologia a justificar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 569.070/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 4/5/2020.)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI E PERICULOSIDADE. TORCIDA ORGANIZADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, explicitada na atuação como organização criminosa para a prática reiterada de crimes em nome de paixão futebolística, não há falar em ilegalidade que justifique a concessão da ordem. 2. Recurso ordinário improvido. (RHC n. 56.342/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 1/10/2015, DJe de 26/10/2015.)

Do mesmo modo, a prisão preventiva se justifica pela
aplicação da lei penal.
Tal ocorre quando há indícios de que o agente, em liberdade, poderá escapar da jurisdição do Estado. No processo em tela, os crimes imputados (roubo majorado, incêndio, dano qualificado e tumulto desportivo) possuem
penas máximas que, somadas, superam consideravelmente o patamar de 04 anos
, o que preenche o requisito do art. 313, I, do CPP e reforça o estímulo abstrato à evasão para evitar a punição.

A estrutura logística demonstrada pela torcida organizada "Maior do Norte", à qual o paciente é vinculado, indica um
potencial de mobilização e auxílio mútuo
que facilita a ocultação de envolvidos. A investigação aponta que o grupo agiu de forma coordenada e com "divisão funcional", o que aumenta o risco de que o paciente receba apoio para se evadir ou dificultar a execução da lei.

A defesa alega que o paciente possui residência fixa e é o único cuidador de sua avó idosa e enferma. Contudo, tais circunstâncias não impedem a prisão quando os requisitos legais estão presentes. Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui entendimento consolidado na
Súmula nº 08
:

"
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva."
.

Dada a natureza violenta e organizada da ação, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se
insuficientes e inadequadas
para resguardar a ordem pública neste momento.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do writ e DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
impetrada em favor de
IGOR DE JESUS DA SILVA MACIEL
,
por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como voto.

Belém/PA, assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/06/2026